Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de manutenção das instituições financeiras recorridas no polo passivo da relação jurídica processual, bem como a distribuição do ônus da prova entre as partes.

2. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 2.1. A verificação do respeito ao limite de 30% (trinta por cento) da margem de consignação, fixado pela Lei no 8.112/1990, pela Lei Complementar local no 840/2011, ou pelo Decreto local no 28.195/2007, exige que todos os empréstimos sejam considerados de modo global.

3. A redistribuição da carga probatória pode ser deferida a partir da constatação da hipossuficiência ou das alegações articuladas pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. 3.1. As instituições financeiras dispõem inegavelmente de melhores condições de acesso às informações a respeito dos negócios jurídicos celebrados com os mutuários. Por essa razão as instituições financeiras contratadas devem sere compelidas a acostar, aos autos, as cópias dos instrumentos negociais celebrados entre as partes.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.